Tribunal: TJBA
Processo: 8001327-04.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001327-04.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON MEDEIROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Plano de saúde (Planserv). Manutenção de dependente. Astreintes. Proporcionalidade. Honorários advocatícios. Majoração.

I – Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a manutenção do Autor como dependente/agregado no plano de saúde Planserv, com cominação de multa única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. A sentença deixou de condenar o Estado em honorários advocatícios a serem pagos à Defensoria Pública.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a fixação de multa única de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento da obrigação de fazer revela-se proporcional e adequada, à luz do art. 537 do CPC/2015;
(ii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o não provimento do recurso.

III – Razões de decidir
3. As astreintes têm natureza coercitiva, com previsão no art. 537 do CPC, podendo ser impostas inclusive contra a Fazenda Pública, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
4. A fixação da multa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a natureza da obrigação e a expressão econômica da prestação.
5. A multa única de R$ 50.000,00 se mostra correta no caso concreto, em razão da obrigação imposta, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ (REsp 1.714.990/MG).
6. Quanto aos honorários advocatícios, preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015, impõe-se a sua majoração, tendo em vista o não provimento do recurso e a presença de condenação desde a origem.

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00.
Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória fixada com fundamento no art. 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida sua revisão quando se mostrar excessiva em relação à obrigação imposta.”
“2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando preenchidos os requisitos legais, inclusive o não provimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, §11; 537, §1º, I.
CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/12/2018, DJe 14/12/2018.
TJBA, Apelação nº 0501901-29.2013.8.05.0113, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 25/09/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.